Tribunal: TJDFT
Processo: 0733544-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733544-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANACES ALVES FERREIRA, MANOEL DE SOUSA MONTEIRO, MANELINA CARDOSO DA SILVA, MANOEL ALVES DE SOUSA, MANOEL BERNARDES DOS SANTOS, MANOEL CARLOS DE SOUZA MENDES, MANOEL CARNEIRO BRAGA, MANOEL CARVALHO DA SILVA, MANOEL CICERO GARCES SILVA, MANOEL DA SILVA REGIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora